Tribunal: TJMT
Processo: 1034458-74.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034458-74.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO RIBEIRO ALVES - CPF: 274.241.201-82 (RECORRENTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL –CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, § 2º, DA CF/88
–
NÃO EXTRAPOLAÇÃO DE LIMITE TEMPORAL DA LEI MUNICIPAL PARA CADA CONTRATO – FÉRIAS PROPORCIONAIS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDAS
–
ARTIGO 10 DA LEI MUNICIPAL Nº 4.424/2003 – TEMA 551 DO STF
–

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 144772360), que julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega o direito ao recebimento de férias e do terço constitucional, com fulcro no art. 10 da Lei Municipal nº 4.424/2003.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta nos autos, o reclamante foi contratada pelo município demandado mediante celebração de contrato temporário, tendo exercido a função de
Técnico Manutenção de Infraestrutura
nos períodos
de
17/04/2017 a 20/12/2017
,
conforme fichas financeiras (id. nº 144770344).

Aduz que, durante o período em que trabalhou, sempre fora garantido o pagamento do salário mensal e do 13º aos términos de seus contratos, porém, nunca lhe foram repassados os valores relativos a férias e o 1/3 (terço) constitucional.

O demandado, por sua vez, afirma que não houve qualquer ilícito praticado, uma vez que não houve a unicidade do contrato, já que a autora foi contratada para atender excepcional interesse público, requerendo assim, a improcedência total de demanda.

O MMª. Juiz monocrático julgou
improcedentes
os pedidos da inicial.

Pois bem, compulsando os autos, tenho que a sentença
merece

reparos.

A Constituição Federal, no seu artigo 37, inciso IX, dispõe sobre a possibilidade de contração em caráter temporário de servidor com o fim de suprir
“a necessidade temporária de excepcional interesse público”
, excepcionando a regra geral da exigência de concurso público para o ingresso no serviço público (inciso II do mesmo artigo).

No caso, a contratação foi feita com base no permissivo do art. 37, inciso IX, da CF/88, sem ofensa ao § 2º do referido dispositivo legal, tratando-se de contrato temporário plenamente válido.

Vê-se que o autor exerceu a função de
professora
nos períodos
de
06/02/2017 a 20/12/2017, 19/02/2018 a 21/12/2018 e posteriormente somente no ano de 2021, qual seja no período de 10/02/2021 a 14/12/2021
,
conforme fichas financeiras (ids. nº 138963680, 138963681 e 138963682).

Portanto, não há se falar em sucessiva contratação entre os contratos alegados pela reclamante, uma vez que os anos não são sucessivos, havendo uma interrupção na contratação.

Todavia, inexiste extrapolação do prazo máximo de 18 (dezoito) meses, prorrogáveis por mais 18 (dezoito) meses para o cargo de
professora,
conforme estabelecido pela legislação municipal vigente –
Lei Municipal nº 4.424/2003
:

Art. 1º Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração Municipal direta, as autarquias e as Fundações Públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei.

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:

(...)

IV - qualquer atividade que necessita ser assegurada pelo Poder Público:

- limpeza pública;

- construções públicas;

- serviços na área de Saúde;

- atividades administrativas inerentes a manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais;

- atender programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Bem Estar Social;

VI - atender programas firmados mediante convênios ou outros instrumentos congêneres com o Governo Federal, Estadual e iniciativa privada com repercussão social de aplicação no âmbito municipal;

Art. 4º

As contratações de pessoal por necessidade temporária de excepcional interesse público serão feitas por tempo determinado, podendo
ser prorrogadas por mais vezes pelo mesmo período
, observados os seguintes prazos máximos:

(Redação dada pela Lei n° 6232, de 21 de novembro de 2017)

(...)

III

–

até 4 (quatro) anos, nos casos dos incisos IV, V e VI do art.
2º.

(Redação dada pela Lei nº 5.917, de 02 de março de 2015)

Contudo, com relação ao alegado direito ao recebimento das férias, no julgamento do
RE 1.066.677
/MG, analisado sob a sistemática de repercussão geral (Tema 551), o excelso Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese a respeito da matéria discutida na lide:

"Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário,
ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.
(STF, Plenário, RE 1.066.677, Relator Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Sessão Virtual de 15/05/2020 a 31/05/2020) (grifei).

E o art. 10 da Lei Municipal nº 4.424/2003 prevê exatamente que:

“Art. 10 Os contratados nos termos desta lei
perceberão férias remuneradas
inclusive 1/3 de abono,
décimo terceiro
e vale transporte, se o contrato estiver na faixa salarial beneficiada por Ato Normativo.”

Portanto, considerando a
expressa previsão em lei municipal
sobre o direito às férias e ao terço constitucional, aplica-se ao caso o entendimento consolidado na tese fixada no recente
Tema 551 do STF
, de modo que a reclamante, de fato, faz jus ao pagamento de tais verbas.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. INTERRUPÇÃO DA CONTRATAÇÃO DEPOIS DE FINALIZADO O PRAZO. CELEBRAÇÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO QUE IGUALMENTE RESPEITOU O PRAZO LEGAL. APROVAÇÃO EM PROCESSOS SELETIVOS DIVERSOS.
CONTRATAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLOU O PRAZO MÁXIMO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL. FÉRIAS PROPORCIONAIS DEVIDA. ARTIGO 10 DA LEI MUNICIPAL N. 4.424/2003.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há ilegalidade no contrato temporário de professor substituo que não extrapolou o prazo máximo previsto na Lei Municipal n. 4.424/2003.

Nos termos do disposto no artigo 10 da Lei Municipal n. 4.424/2003, o servidor contratado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município faz jus ao recebimento de férias remuneradas e terço constitucional.

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” (TEMA 551 STF)

Recurso parcialmente provido.
(N.U 1041432-64.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022)

RECURSO INOMINADO – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO -

CONTRATAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLOU O PRAZO MÁXIMO DE 04 ANOS ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL Nº 4.424/2003 – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE –
PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA – VERBAS DEVIDAS - DIREITO A FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL - SENTENÇA REFORMADA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

2. A pretensão recursal da Reclamante é a reforma da sentença para condenar a Reclamada ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional.

3. Não há ilegalidade no contrato temporário para atender necessidade de excepcional interesse público quando não se extrapola o prazo máximo previsto em Lei.

4. Nos termos do artigo 10 da Lei Municipal nº 4.424/2003, a servidora contratada para atender necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município faz jus ao recebimento de férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1040574-67.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 11/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a sentença e condenar o recorrido

ao pagamento para a recorrente das
férias proporcionais acrescidas de 1/3 relativas ao período aquisitivo não prescrito de
17/04/2017
,
acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F, da Lei nº. 9.494/1997, com redação da Lei nº. 11.960/2009 a partir da citação válida, e correção monetária calculada com base no IPCA-E a partir da data da constituição de cada crédito,
observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários-mínimos dos Juizados Especiais da Fazenda Pública na data de distribuição da ação
.

Caberá a parte autora apresentar a memória de cálculo, por mera aritmética, nos moldes acima delimitados.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022